Tribunal: TJBA
Processo: 8047043-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8047043-05.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: SIMONE PEREIRA CERQUEIRA Advogado(s): IAN VITOR BRANDAO LAGO, ARIEL DENIZARD COUTO SILVA AGRAVADO: BANCO MASTER S/A e outros (10) Advogado(s):ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO DEMONSTRADO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. RESGUARDO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a limitação dos descontos em folha de pagamento em ação de repactuação de dívidas ajuizada por consumidora em situação de superendividamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a concessão de tutela de urgência para limitar os descontos mensais incidentes sobre a remuneração de consumidora superendividada antes da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC; e (ii) saber se o limite de 40% sobre a remuneração líquida se mostra adequado para resguardar o mínimo existencial, diante da ausência de previsão expressa na Lei nº 14.181/2021. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei nº 14.181/2021 introduziu no CDC o tratamento jurídico da pessoa natural superendividada, assegurando-lhe o direito à repactuação de dívidas com observância do princípio do mínimo existencial (art. 4º, XII, do CDC). 4. A retenção de mais de 60% dos proventos da agravante compromete a subsistência da devedora, configurando risco de dano irreparável e justificando a tutela de urgência independentemente da fase conciliatória. 5. A limitação dos descontos mensais a 40% da remuneração líquida está em consonância com a jurisprudência dominante que busca compatibilizar a proteção ao crédito com a dignidade da pessoa humana. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo de instrumento provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8047043-05.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante SIMONE PEREIRA CERQUEIRA e como apelada BANCO MASTER S/A e outros (10). ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.